Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736280-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autores: Maria Cristina Atalla Barletta Adalberto Correa De Souza Filho Aristeu Xavier Sobrinho Antônio Alves Pinheiro Antônio Cruz Guedes Antônio Neves Neto Espólio de Maria De Lourdes Sousa Morais Marcelo Correa Barros Rosane Maria Stevanato Rocha Réu: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ D e s p a c h o Por meio do despacho referido no Id. 30687803 houve a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para que os autores demonstrassem a alegada hipossuficiência econômica. No entanto, os demandantes formularam requerimento de concessão de novo prazo de 10 (dez) dias (Id. 30996922). Feitas essas considerações, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para os autores demonstrem a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator